Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701695-92.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, IVANILDA MIRANDA MAGALHAES APELADO: IVANILDA MIRANDA MAGALHAES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O recurso de apelação interposto pela parte autora, Ivanilda Miranda Magalhães (ID 10137007), veio desacompanhado do recolhimento do preparo. Intime-se a autora apelante para efetuar e comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 7 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator